Tribunal: TJDFT
Processo: 0703258-04.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO SEGURO DE SAÚDE. DEPENDENTES. POSSIBILIDADE. ART. 30o, § 3o, DA LEI 9.656/98. SÚMULA NORMATIVA No 13 DA ANS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. COBRANÇA DE MENSALIDADE APÓS O FALECIMENTO. NÃO CABIMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
Nas situações em que sobrevém a morte do titular do plano de saúde, subsiste o direito de os dependentes permanecerem como segurados, caso persista o interesse no prosseguimento contratual.
O direito de permanência possui previsão no art. 30, §3o, da Lei no 9.656/1998, sem qualquer distinção com relação à modalidade do plano de saúde contratado, bem assim, não havendo previsão de limite temporal.
Nesse sentido, a Súmula Normativa no 13 da Agência Nacional de Saúde Complementar – ANS, dispõe que: “O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo”.
Por fim, é cediço que, havendo cobrança da parte que cabia ao segurado falecido após o seu falecimento, a quantia deve ser objeto de devolução em dobro, consoante estabelece o art. 42, parágrafo único, do CDC.